Tribunal: TJDFT
Processo: 0725945-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725945-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DA SILVA TEIXEIRA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FÁBIO DA SILVA TEIXEIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704299-56.2018.8.07.0008, que indeferiu o pedido de cessação de penhoras sobre valores recebidos a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e enfatizou a preclusão da matéria. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de impugnação à penhora dos valores recebidos a título de participação nos lucros e resultados. O executado requer o reconhecimento da impenhorabilidade alegando a natureza alimentar da verba recebida a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), fundamentando sua pretensão no artigo 833, IV e §2o do CPC (ID 238966894). Decido. A penhora resistida pelo executado foi determinada em setembro de 2023 (ID 170942159). O executado foi fictamente intimado da mencionada penhora em 07/12/2023, na forma do parágrafo único do art. 274 do CPC (ID 180926201). Frise-se que o executado se insurgiu por agravo de instrumento contra a mencionada decisão que deferiu a penhora sobre a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), mas o recurso não foi conhecido por intempestividade (ID 235656661). Ao que se depreende, objetiva o executado a rediscussão da matéria preclusa, a fim de instaurar nova instância recursal, o que não deve ser admitido. Por assim ser, tendo em conta a intempestividade da impugnação, rejeito-a de plano. Intime-se a parte exequente para, em 15 dias, apresentar memorial atualizado do débito com o abatimento dos valores já levantados, a fim de que seja analisada a extensão do cumprimento da obrigação derivada da penhora em debate.” Inconformado, o demandado recorre. Em suas razões recursais (ID 73386777), o agravante sustenta que não pretende rediscutir valores já constritos ou levantados pela exequente, mas sim impedir, de forma preventiva e prospectiva, a perpetuação de penhoras automáticas e integrais sobre futuros créditos de PLR, que vêm sendo reiteradamente bloqueados desde 2021, sem qualquer análise individualizada da situação financeira do executado. Alega que tais bloqueios violam o caráter alimentar da verba, o mínimo existencial, a dignidade da pessoa humana e os princípios da execução menos gravosa e da proporcionalidade. Argumenta que a sistemática adotada configura abuso da atividade executiva, transformando a execução em instrumento de punição e confisco, em descompasso com a jurisprudência consolidada e os princípios constitucionais. Defende que a PLR, embora não seja salário, possui natureza alimentar, sendo percebida de forma habitual e utilizada para custear despesas essenciais. Invoca o art. 833, IV, do CPC, e jurisprudência dos tribunais superiores, para sustentar a impenhorabilidade da verba. Requer, ainda, a concessão de tutela recursal de urgência, com efeito suspensivo ativo, diante do risco concreto de novas penhoras automáticas e sucessivas, que podem ocorrer a qualquer momento, comprometendo sua subsistência e a de seus dependentes. No mérito, que seja reconhecida a impossibilidade de novas penhoras automáticas, integrais e sucessivas sobre a verba alimentar percebida a título de PLR pelo agravante, assegurando-se a proteção ao mínimo existencial, à dignidade da pessoa humana e aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e execução menos gravosa. Por meio da decisão de ID 73428380, esta relatoria indeferiu o pedido liminar alertando que “há indicativo de preclusão quanto à matéria, já decidida e não oportunamente impugnada”. Contrarrazões recursais ofertadas (ID 74351762), em que o agravado suscita a preliminar de não conhecimento do recurso. Nova manifestação do agravante quanto às preliminares no ID 74395841. É o relatório. Decido. De logo, cumpre ressaltar que, infelizmente, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. Do estudo do caderno processual, verifica-se que a questão já teria sido objeto de anterior impugnação, estando, portanto, preclusa, senão, vejamos. O agravante sustenta que as penhoras automáticas sobre valores recebidos a título de PLR violam o caráter alimentar da verba, o mínimo existencial e os princípios da dignidade da pessoa humana, da execução menos gravosa e da proporcionalidade. Argumenta que os bloqueios vêm sendo reiteradamente realizados desde 2021, sem qualquer análise individualizada da sua situação financeira, e que a sistemática adotada configura abuso da atividade executiva. Contudo, conforme bem fundamentado na r. decisão agravada, “a questão relativa à penhora de valores recebidos a título de PLR já foi objeto de análise judicial anterior, tendo sido decidida de forma desfavorável ao executado, sem que tenha havido impugnação tempestiva ou demonstração de fato novo que justifique a rediscussão da matéria” (ID 73428380). Atente-se que a alegada impenhorabilidade da verba recebida a título de PLR foi objeto de decisão proferida em setembro de 2023, nos autos originais ao ID 170942159, sendo que, contra referida decisão, o agravante interpôs o agravo de instrumento no 0709410-98.2025.8.07.0000, o qual não foi conhecido por intempestividade, conforme ID 235656661 da origem. Dessa forma, evidencia-se a preclusão quanto à matéria, já decidida e não oportunamente impugnada. Ressalte-se que, neste momento processual, não se identifica a superveniência de fato novo que justifique o reexame da questão, observando-se, inclusive, que as teses defendidas são exatamente as mesmas levadas a efeito no AI 0709410-98.2025.8.07.0000. De mais a mais, conforme registro desta relatoria na decisão de ID 73428380: “(...) cumpre observar que, segundo entendimento desta corte, o valor recebido a título de PLR, em tese, é plausível de penhora. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. DEPÓSITO SEMESTRAL. FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A empresa agravante demonstrou que o agravado, funcionário do Banco do Brasil, recebeu numerário relativo à PLR, conforme print da declaração de imposto de renda, anexado na petição deste agravo de instrumento. 2. A Constituição Federal, no art. 7o, XI, distingue salário de participação nos lucros e resultados, não conferindo a esta natureza salarial. Já os arts. 1o, 2o e 3o da Lei 10.101/2000 estabelecem que a participação nos lucros ou resultados não integra a remuneração habitualmente percebida pelo empregado. 3. Diante de tal quadro, os valores recebidos pelo executado, ora agravado, a título de participação nos lucros e resultados - PLR são passíveis de constrição judicial. 4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 789 dispõe que, “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. ” Assim, deve ser reformada a decisão que indeferiu a penhora sobre a aludida verba para determinar a penhora de todo e qualquer valor a título de PLR - Participação nos Lucros ou Resultados que poderão ser pagos ao agravado, até integral adimplemento do débito. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (Acórdão 1904900, 0701112-20.2024.8.07.9000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024.) Ademais, o pedido liminar apresentado possui natureza eminentemente prospectiva, voltado à vedação de futuras penhoras, o que demanda maior dilação probatória e análise mais aprofundada da situação financeira atual do agravante, não sendo recomendável sua concessão em sede de cognição sumária”. Ora, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, que dispõe: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.” A norma tem por objetivo assegurar a estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica, impedindo a reiteração de pedidos já apreciados e decididos. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, uma vez operada a preclusão, não é possível rediscutir matéria já decidida, salvo em hipóteses excepcionais, como a superveniência de fato novo relevante, o que não se verifica no caso concreto. O agravante não trouxe qualquer elemento novo ou circunstância fática superveniente que justifique a reanálise da questão. Ademais, conforme destacado nas contrarrazões, o agravante já teve oportunidade de impugnar as penhoras realizadas, não o fazendo de forma adequada e tempestiva. A tentativa de impedir futuras penhoras, sem que haja alteração substancial na situação jurídica ou fática, configura mera reiteração de pedido já apreciado, o que não se admite em razão da preclusão. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÁLCULO DE DÉBITO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC No 113/2021 SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. PRECLUSÃO. I – CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público aos cálculos da Contadoria, ao fundamento de que a matéria aventada acerca dos juros e correção monetária a serem aplicados ao caso encontra-se acobertada pela preclusão. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve preclusão da matéria atinente à aplicação da Taxa Selic nos cálculos de cumprimento de sentença, à luz da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A preclusão impede a rediscussão de matéria já decidida de forma definitiva, sobretudo quando existente trânsito em julgado de agravo anterior que enfrentou expressamente os critérios de atualização do débito, incluindo a aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida. 4. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do TJDFT adota o entendimento de que a Taxa Selic incide de forma simples sobre o valor consolidado do débito até novembro de 2021, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do CNJ, não havendo ofensa à coisa julgada, ao Tema 99/STJ, à ADC 58/STF ou à Súmula 121/STF, por se tratar de mera substituição de índices de correção monetária. IV – DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. A rediscussão dos critérios de correção monetária e juros, já fixados em decisão anterior transitada em julgado, encontra óbice na preclusão. 2. A taxa Selic incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito até novembro/2021, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do CNJ. Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o. Jurisprudência relevante citada: Não há indicação expressa de precedentes relevantes no voto analisado. (Acórdão 2015492, 0707755-91.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante o não recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O apelante sustenta que demonstrou sua hipossuficiência econômica e que a decisão que indeferiu a gratuidade foi incorreta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade de justiça, foi corretamente aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil determina que, antes do cancelamento da distribuição, a parte deve ser intimada para o pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 290 do CPC. 4. A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não foi objeto de agravo de instrumento, recurso cabível nos termos do art. 1.015, V, do CPC, operando-se a preclusão, quanto à matéria, nos termos do art. 507 do CPC. 5. No bojo da apelação, é incabível a rediscussão sobre o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça, pois a questão já foi decidida e não foi impugnada tempestivamente. 6. O recorrente, mesmo intimado para recolher as custas, permaneceu inerte, limitando-se a requerer a reconsideração da decisão, sem providenciar o pagamento exigido. 7. Correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, pois a parte não cumpriu a determinação judicial para o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 290 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão que indefere a gratuidade de justiça deve ser impugnada por agravo de instrumento, sob pena de preclusão. 2. A ausência de recolhimento das custas processuais, após intimação para tanto, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC. 3. No julgamento da apelação, não cabe rediscutir o indeferimento da gratuidade de justiça quando a decisão não foi impugnada tempestivamente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 507 e 1.015, V. (Acórdão 1991038, 0703113-58.2024.8.07.0017, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA COLETIVA LÍQUIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. TERMO INICIAL. REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão submetida a julgamento no Tema 1.169/STJ se refere a “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento da ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos nos autos”. 2. Em se tratando de cumprimento de sentença condenatória líquida, que apresenta todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos do valor a ser executado, não se aplica o Tema 1.169/STJ. 3. Nos termos do art. 509, §2o, do CPC/15, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento de sentença. 4. Em relação ao período de incidência dos índices de correção monetária, restou claro que o acórdão exequendo determinou a aplicação do INPC como fator de correção, nos termos do Tema 905 do c. STJ, até a entrada em vigor da EC no 113/2021, quando, a partir de então, será utilizada a taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação da mora. 5. Verificado que no processo de origem já houve a discussão quanto à tese defendida pelos ora Agravantes, que não foi acolhida, incabível a rediscussão da matéria, pois preclusa. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”.(Acórdão 2020851, 0713740-41.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025.) Nesse quadro, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator